Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente.
3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento.
4. Deu-se provimento ao recurso.